Tribunal: STF
Processo: AI 857344
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. 3. Concurso público municipal. Posterior anulação do certame. 4. Interpretação da sucessão de decretos e leis municipais no tempo. Princípio da Hierarquia das Normas. Óbice da Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.